Tribunal: TJBA
Processo: 8036590-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8036590-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIANO CLAUDINO DE SANTANA

Advogado(s): PEDRO FONTES MIRANDA, ESPÓLIO DE PEDRO PEZZATTI FILHO registrado(a) civilmente como PEDRO PEZZATTI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 21 DA LEI DA AÇÃO POPULAR. TEMA 515 DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. INOCORRÊNCIA. TESE FIXADA NO TEMA 1.033 DO STJ. ILEGITIMIDADE DO IDEC PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO EM FAVOR DE TERCEIROS. ARTIGO 204 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. TESE SUBSIDIÁRIA DE PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
O prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva relativa ao Plano Verão é de cinco anos, conforme o Tema 515 do STJ e a Súmula 150 do STF.

2.
A Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo IDEC não tem o condão de interromper a prescrição para os consumidores individualmente considerados, conforme fixado no Tema 1.033 do STJ.

3. A tese de prescrição vintenária não se aplica às ações de cobrança de expurgos inflacionários, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ.

4. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8036590-55.2019.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

Claudiano Claudino de Santana

e apelado

Banco Bradesco S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora